Tribunal: TJES
Processo: 5013018-64.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013018-64.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOBRETENSÃO NA REDE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao ressarcimento de danos elétricos suportados por seguradora sub-rogada em virtude de oscilação na rede de distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária resta configurada diante de laudos técnicos apresentados pela seguradora e telas sistêmicas da concessionária; (ii) determinar se a inversão do ônus da prova e as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se à seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, com fundamento no § 6º do art. 37 da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
A seguradora que paga a indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiam contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.

5)
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora demonstram o nexo causal ao atestar que os danos em equipamentos decorreram de sobretensão ou distúrbio na rede elétrica.

6)
Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela concessionária carecem de presunção de legitimidade e são insuficientes para elidir o nexo de causalidade, especialmente porque picos de tensão de curta duração podem causar danos sem registro na central de controle.

7)
Incumbe à concessionária o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu ao formular meras conjecturas sobre instalações internas ou descargas atmosféricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva em ações de regresso movidas por seguradora sub-rogada.

2. Registros internos de sistema da concessionária não gozam de presunção de veracidade absoluta para afastar o nexo causal demonstrado por perícia técnica.

3. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor é beneficiária das prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgRg no AREsp 211.514-SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.10.2012; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50058622820248080000, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 17.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sob os argumentos de equívoco da decisão agravada, erro na avaliação do acervo documental e unilateralidade do parecer técnico.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade da concessionária pelo dano e a suficiência das provas.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“[...] Pois bem. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na
Súmula nº 188 do Supremo Tribunal

Federal
, que assim dispõe: ‘
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro’.

Sobre o tema, o STJ e TJES perfilham do entendimento que a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, como subsegue:

[...]

A par disso, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

No caso, observa-se que a seguradora demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito.

A apólice de seguro (Id. 15147246) comprova a relação contratual com o
Condomínio
do
Edifício San Remo
e a cobertura para danos elétricos.

Os laudos técnicos (Ids. 15147248 e 15147249), embora produzidos unilateralmente, são claros ao atestar que os danos em diversos equipamentos, como motores de portão e placas de interfone, decorreram de sobretensão ou distúrbio na rede elétrica.

O comprovante de pagamento (Id. 15147253) evidencia o prejuízo material suportado pela seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado, conforme o art. 786 do Código Civil.

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme lhe competia por força do inciso II do art. 373 do CPC.

A mera alegação de que não possui registros de anomalias no sistema na data do evento é insuficiente para elidir o nexo causal, pois é sabido que picos de tensão de curta duração podem ser suficientes para danificar equipamentos eletrônicos sensíveis sem, contudo, serem registrados pela central da concessionária.

As teses de que os danos poderiam ter sido causados por problemas nas instalações internas do condomínio ou por descarga atmosférica permaneceram no campo da mera especulação, desacompanhadas de qualquer suporte probatório.

Nesse contexto, conquanto a apelante sustente a impossibilidade de reconhecimento do referido laudo, haja vista ter sido produzido de forma unilateral, não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a conclusão lá alcançada.

Vale salientar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano, a teor do que reverbera o §3º do artigo 14 do CDC c/c inciso II do artigo 373 do CPC.

[...]

Não subsiste a alegação da recorrente de que comprovou, por meio de telas sistêmicas, a ausência de nexo causal entre a oscilação apresentada pela rede de distribuição e o dano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça há muito
não
reconhece a presunção de legitimidade de dados apurados unilateralmente por concessionária de serviço público, tal como sucede no caso (AgRg no AREsp 211.514-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/10/2012).

No que se refere às diligências estabelecidas nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANAEEL nº 414/2010, é imperioso ressaltar que o requerimento administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento a ação.

[...]

Com relação ao valor da indenização, cumpre destacar que os prejuízos materiais aos quais o segurado se submetera e os valores dispendidos pela seguradora estão devidamente documentados.

Logo, evidenciada a ocorrência de oscilação na rede elétrica, bem como o nexo de causalidade com os danos ao Condomínio, impõe-se a manutenção da sentença”.

A agravante sustenta a inexistência de nexo causal com base em seus registros internos (“telas sistêmicas”) que não apontariam interrupções na data do sinistro.

Por outro lado, a seguradora apresentou laudos técnicos que vinculam diretamente os danos à sobretensão na rede.

A concessionária não logrou provar culpa exclusiva da vítima ou força maior, limitando-se ao campo das conjecturas.

No mais, os argumentos do agravo não são suficientes a desconstituir a decisão recorrida, que se assenta sobre a aplicação do CDC, distribuição do ônus da prova e suficiência do laudo técnico, a teor do entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova .
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco . A
responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
2.
A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts . 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2 .208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j . 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06 .2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058622820248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.